Tribunal: TJDFT
Processo: 0031186-55.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0031186-55.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUIS GUSTAVO LIMA DE SOUSA DIAS, ENEIDA LIMA DE SOUSA DIAS, ERICK DA ROCHA SPIEGEL SALLUM EXECUTADO: ANA LUZIA DA SILVA, EDITE GOMES DA SILVA SANTOS, DEOSDALIA MESSIAS DA SILVA, HAROLDO MESSIAS DA SILVA, ARISTON MESSIAS DA SILVA, CRISTOVAO MESSIAS DA SILVA, GEANE FELIX DE SOUZA, JOAQUIM MESSIAS DOS REIS, JOSE MESSIAS FILOGONIO, MARIANA BARBOSA MESSIAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por LUÍS GUSTAVO LIMA DE SOUSA DIAS e OUTROS, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão da procedência da pretensão formulada na ação rescisória (ID 19378824). Custas recolhidas (ID 25784548). Intimados a promover o pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil (ID 25798341), os executados juntaram o comprovante do depósito - ID 26426764. Os exequentes, na petição de ID 26747855, informam que o valor depositado (R$ 1.955,19) é suficiente à quitação dos honorários sucumbenciais. Solicitam o seu levantamento. Diante do exposto, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o cumprimento de sentença. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido. Os dados bancários para transferência estão indicados na petição de ID 26747855. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator